Tribunal: TJES
Processo: 0002121-23.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002121-23.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LOUREIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4º, DO CP NÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, com fundamento no art. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe pena total de 9 meses e 23 dias de detenção. A defesa alega insuficiência de provas, legítima defesa, e requer a desclassificação para lesão culposa, redução da pena, reconhecimento da causa de diminuição do art. 129, § 4º, e a aplicação da atenuante do art. 66, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação; (ii) se a conduta do réu configura legítima defesa; (iii) se é cabível a desclassificação para lesão culposa; e (iv) a análise da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do Código Penal e a atenuante do art. 66.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada pelo conjunto probatório, incluindo o laudo de lesões corporais, que confirma a materialidade das agressões.

4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório, uma vez que não foram apresentadas provas de agressões mútuas que justificassem a reação do réu, conforme ônus da defesa previsto no art. 156 do Código de Processo Penal (CPP).

5. A desclassificação para lesão culposa é inviável, pois o dolo de lesionar ("animus laedendi") ficou evidenciado pelo relato detalhado da vítima, que descreveu as agressões deliberadas sofridas.

6. Na dosimetria da pena, a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação na prática de violência doméstica sob efeito de álcool, circunstância que, segundo jurisprudência do STJ, justifica a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp nº 1.871.481/TO).

7. A causa de diminuição do art. 129, § 4º, do Código Penal, não é aplicável, pois o réu não agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, sendo insuficiente a alegação de mero desentendimento entre as partes.

8. A atenuante do art. 66 do Código Penal não é aplicável, pois a embriaguez do réu não constitui circunstância relevante capaz de justificar a aplicação da atenuante inominada.

9. Quanto aos honorários do defensor dativo, fixados pela atuação em grau recursal, este Tribunal adota o critério da proporcionalidade, estabelecendo o valor em R$ 600,00, conforme art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 600,00 em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos.

A legítima defesa exige demonstração de agressões mútuas, o que não foi comprovado pela defesa, conforme o ônus previsto no art. 156 do CPP.

A prática de violência doméstica sob efeito de álcool justifica a exasperação da pena-base.

A causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do Código Penal não se aplica na ausência de violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º e § 4º; 147; art. 61, II, "f"; art. 66; CPP, art. 156; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0003263-04.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON LOUREIRO DE SOUZA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º, artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, a uma pena de 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, bem como que o réu agiu em legítima defesa. Requer ainda a desclassificação para lesão culposa, a redução da pena e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP (id. 10192542).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10192544). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10688498).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que os honorários sejam fixados no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 10988492).

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON LOUREIRO DE SOUZA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º, artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, bem como que o réu agiu em legítima defesa. Requer ainda a desclassificação para lesão culposa, a redução da pena e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP (id. 10192542).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10192544). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10688498).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que os honorários sejam fixados no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 10988492).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 04/04/2019, o réu, agindo de forma livre e consciente, agrediu sua companheira CLEUZIETE GONÇALVES DOS REIS, com tapas, socos e arranhões pelo corpo, causando-lhe as lesões descritas no laudo. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado ameaçou sua companheira, dizendo-lhe “se eu te ver na rua irei te mandar para o inferno” e “ eu vou te matar”.

Pois bem, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, resta claro que o réu ameaçou e lesionou a vítima.

A materialidade resta devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como pelo depoimento da vítima.

No interrogatório em Juízo, o réu alegou que no dia dos fatos agrediu a vítima por ter sido por ela atingido com a chave do carro no seu peito, além de ter levado um tapa no rosto, momento em que foi se defender e esbarrou nos óculos da vítima. Negou ainda qualquer ameaça à vítima.

No entanto, o elemento subjetivo do tipo, dolo, se encontra evidenciado pelos depoimento da vítima que afirmou, em Juízo, que no dia dos fatos saíram de casa e, no retorno, brigaram. Disse que queria voltar para sua casa, mas foi xingada, ameaçada e agredida, tendo o réu a arranhado, desferido socos em seu rosto, momento em que foi cortada por conta dos óculos que estava utilizando. Disse também que foi a sexta vez que foi agredida pelo réu.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Em que pese a tese da defesa, a
usente demonstração de agressões mútuas,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo na hipótese em que não se provou ter o acusado sofrido qualquer lesão.
Por outro lado
, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

Pelos mesmos fundamentos se mostra inviável o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificar o delito para o tipo penal previsto no §6º, do art. 129, do CPB, que prevê a modalidade culposa do crime de lesões corporais.

Conforme destacado anteriormente, o dolo específico - "animus laedendi" - restou comprovado pelo depoimento da vítima.

Em casos assemelhados este Egrégio Tribunal já decidiu que “
As provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de lesões corporais, não havendo que se falar em ausência de dolo na prática do fato, ou mesmo em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003263-04.2021.8.08.0035; REL. DES. HELIMAR PINTO; DJe.:15/Dec/2023).

Assim, mantenho a condenação imposta.

A defesa requer também o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP. A minorante prevista no art. 129, §4º do Código Penal autoriza o juiz a redução da pena da 1/6 a 1/3, quando o
“agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
o que, definitivamente, não se enquadra na hipótese dos autos.

Diferentemente do que pontua a defesa, a prática de ofensa física contra a vítima que foi impedida de ir embora para sua casa, sendo segurada pelos braços pelo réu causando hematomas e arranhões e, por fim, levou soco no rosto vindo a quebrar seus óculos, não revela domínio de violenta emoção após “injusta provocação da vítima”, a ensejar a aplicação da minorante.

Passo à análise da dosimetria da pena questionada pela defesa.

No que tange ao crime de lesão corporal, a pena-base foi fixada em 07 (sete) meses de detenção pela valoração das circunstâncias do crime, valendo fazer um reforço argumentativo já que
“a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base”

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021), sendo este o caso dos autos.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61 inciso II alínea ’f’ do CP. Não assiste
razão à defesa quando pleiteia o reconhecimento da atenuante do art
66 do CP já que
não comprovada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, que justificasse a incidência da mesma, não se justificando a aplicação da atenuante inominada a prática do crime sob efeito de álcool. Assim, mantenho a pena em 08 (oito) meses 05 (cinco) dias de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime de ameaça, não houve qualquer irresignação da defesa e não há qualquer reparo a fazer.

Vale destacar que a pena-base foi fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção pela valoração das circunstâncias do crime, a qual tornou-se definitiva ante a ausência agravantes e atenuante e de causas de aumento e diminuição de pena.

P
or fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, motivo pelo qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fixo honorários em prol do defensor dativo Dr. Luciano Gabeira Brandão pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.